Tribunal: STF
Processo: ARE 1460494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Cobrança de Diferenças Salariais. Guarda Auxiliar que exerce a mesma função de Guarda Municipal com vencimento à margem do plano da carreira de Guarda Municipal. Desvio de função constatado nos autos. Aplicação da súmula nº 378 do STJ. Princípio da isonomia. Diferenças salariais devidas. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, a legislação municipal extinguiu os cargos originários do Quadro Permanente da Administração Direta do Município de Aracaju, lotados na Guarda Municipal, inclusive os cargos de vigilantes e vigias, estes últimos ainda que não estivessem lotados na referida Guarda, os quais passaram a integrar o Quadro Suplementar em extinção da instituição, com atribuições de apoio às atividades previstas para o cargo de Guarda Municipal, preservando-se a remuneração de origem. 



    Após, conforme se observa da leitura dos trechos legais acima transcritos, foi inserido no mesmo dispositivo de lei que a preservação não seria apenas da remuneração de origem, mas também do cargo de origem. 



    Nesse toar, conclui-se que o art. 7º, da Lei Municipal nº 1.659/1990, ao enquadrar os servidores antigos na função de Guarda Auxiliar, imputou-lhes as atribuições de apoio às atividades previstas para o integrante da Guarda Municipal, criando um nítido desvio de função, pois os Guardas Auxiliares desempenham as funções de Guarda Municipal e não recebem as promoções na carreira garantidas pela Lei n° 2.984/2003 (Plano de Carreira dos Guardas Municipais de Aracaju).



    Compulsando os autos, verifica-se que o contracheque anexado aos autos pelo autor indica que sua admissão no quadro do ente municipal para o cargo de vigilante se deu em 13/10/1987, época consagrada para fins de reconhecimento da estabilidade no serviço público nos termos do artigo 19 do ADCT, não havendo que se falar em burla ao concurso público (RE 163.715). 



    Registre-se ainda que, no contracheque do autor, consta a lotação na Guarda Municipal, requisito essencial para a caracterização do desvio de função. 



    A defesa do ente municipal foi desenvolvida na ausência de concurso público como impedimento para a equiparação do vencimento do cargo de guarda auxiliar com o cargo de guarda municipal, reconhecendo que as atividades desempenhadas são semelhantes, apesar da diversidade de nomenclatura e vencimento dos cargos, e sem impugnar especificamente há quanto tempo o requerente está lotado na Guarda Municipal. 



    Contudo, o caso dos autos independe da forma de investidura no cargo público e do regime jurídico ao qual está vinculado o requerente, de modo que a ausência de concurso público para ingresso nos quadros do ente municipal não constitui óbice à equiparação salarial, pois não se trata de enquadramento, e sim de vencimentos correspondentes à função que o requerente efetivamente desempenhou, para que não haja o locupletamento ilícito da Administração Pública.



    A remuneração recebida pelo servidor é a contraprestação pelos serviços prestados, sendo vedado ao administrador o desvio do mesmo para uma função distinta da qual foi originalmente investido, e que exige certas atribuições e conhecimentos, e que, inclusive, é remunerada com valor maior, devendo ser equilibrado com o pagamento as diferenças salariais. 



    Incide no presente caso a súmula n° 378 do STJ, segundo a qual “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente